Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733014-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. A. Q. REPRESENTANTE LEGAL: L. F. de A. AGRAVADO: A. Q. de S. D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o da decisão de ID no 51507091, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, M. E. A. Q., representada por L. F. de A., pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, em sede de execução de obrigação alimentar, indeferiu o pedido de penhora do veículo em discussão, mantendo a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de terceiro (autos do processo no 0711593-50.23023.8.07.0020). A agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de não ser necessária a suspensão do feito, por se tratar de ação autônoma. Aduz que o fato de o veículo não estar registrado no DETRAN/DF em nome do executado não é impeditivo da constrição e restrição de transferência junto ao RENAJUD. Pondera que a procuração outorgada ao executado in rem suam, na data de 20.07.22, revela a existência de negócio jurídico, em que há transferência de direitos, podendo atuar em nome e interesse próprio. Alega que não consta dos autos qualquer documentação do veículo a comprovar a alegada alienação fiduciária. Conclui que, demonstrada a tradição do veículo e o caráter negocial entre as partes, por meio de procuração em causa própria, impõe-se a penhora do direito possessório dado ao executado sobre o veículo em questão. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento do feito, com a penhora do veículo AUDI/Q3 2.0 TFSI, cor preta, placa QGZ 1I08, ano 2015. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. A parte agravante interpôs embargos de declaração, tendo a parte contrária apresentado contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Esta Relatoria não conheceu dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inciso III, do CPC (ID no 56578187). A douta Procuradoria de Justiça limitou-se a ratificar os termos da defesa da menor. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 04.04.2024, nos autos que deram ensejo ao presente recurso, julgando extinta a execução, ante a quitação integral do débito, com base no art. 924, inciso II, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator